Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703525-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MONNIERI INDUSTRIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MONNIERI INDUSTRIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA DESPACHO Tratando-se de ação mandamental, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora